Tribunal: TJMT
Processo: 0003621-51.2017.8.11.0026
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003621-51.2017.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[GENI CLIFE ROCHA SANTANA - CPF: 049.876.721-38 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SANZIL FABIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.871.554-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio simples, na forma tentada (art. 121,
caput
, c.c. art. 14, II, do CP), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e de dolo homicida, invocando legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente é dotada de elementos suficientes a justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, diante da dúvida quanto ao
animus necandi
; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, em razão da inexistência de dolo de matar.

III. Razões de decidir:

1. A pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria e da intenção de matar (
animus necandi
), os quais devem ser evidenciados de forma clara e razoável a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

2. As declarações colhidas sob o crivo do contraditório, inclusive do próprio acusado e das testemunhas presenciais, indicam que o réu desferiu um único golpe de canivete, em reação a agressão mútua, cessando a ação logo em seguida, após intervenção de terceiros.

3. O laudo pericial aponta que a lesão sofrida pela vítima foi leve, sem risco de vida, nem incapacidade laborativa, afastando a conclusão de tentativa de homicídio.

4. A prova dos autos revela ausência de elementos suficientes para sustentar o dolo de matar, sendo razoável a desclassificação para o delito de lesão corporal, o que atrai a competência do Juízo singular, nos termos do art. 419, do CPP.

5. A palavra da vítima, prestada apenas na fase inquisitorial, não foi confirmada em juízo e se mostra dissociada dos demais elementos probatórios.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.

A ausência de prova mínima e consistente acerca do
animus necandi
afasta a possibilidade de pronúncia do réu por tentativa de homicídio; 2. A existência de lesão leve, em contexto de embriaguez e agressão mútua, sem reiteração ou risco à vida, autoriza a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal; 3. A desclassificação da infração penal dolosa contra a vida impõe a remessa dos autos ao juízo singular, nos termos do art. 419, do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121,
caput,
c.c. art. 14, II; art. 129, do CP; arts. 413, 414 e 419, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1000647-95.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023; TJMT- N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022; TJMT - N.U 1000859-48.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025; TJMT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00009502720128110092, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENI CLIFE ROCHA SANTANA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para pronunciá-lo como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio simples na forma tentada, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme decisão constante no Id. 307451445.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão de pronúncia deve ser reformada, pois ausentes indícios suficientes de autoria e dolo homicida -
animus necandi-,
requerendo a impronúncia nos termos do art. 414, do CPP. Aduz que a conduta do recorrente está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, narrando que o acusado teria reagido a agressões perpetradas pela vítima, que o teria atingido com um taco de sinuca e um soco.

Argumenta que o laudo pericial constatou lesão corporal leve, sem risco de morte, o que afastaria o
animus necandi
, defendendo, assim, a improcedência da acusação. Diante disso, requer o provimento do recurso para que o recorrente seja impronunciado, absolvido sumariamente com fundamento na excludente de ilicitude ou, subsidiariamente, desclassificada a conduta para lesão corporal (307451858).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 307451860).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 307451861).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 320450850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à decisão de pronúncia, sustentando ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Postula, assim, para que seja impronunciado, absolvido sumariamente com fundamento na excludente de ilicitude ou, subsidiariamente, desclassificada a conduta para lesão corporal (307451858).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...). No dia 01 de janeiro de 2017, por volta das 08h:10min, no Bar do Arno, na cidade de Santo Afonso/MT, o denunciado
GENI CLIFE ROCHA SANTANA, vulgo “JUNIOR”
, utilizando-se de uma branca, tipo, canivete, com o dolo de matar, desferiu golpes em desfavor da vítima
Sanzil Fábio dos Santos Silva
, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme B.O. de fls. 04/05, Termo de Declarações de fls. 06,08, 10 e 52/53, Relatório Policial de fls. 12/14, Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 36/37 e Mapa Topográfico de fl. 38.

De acordo com o que consta nos autos, a vítima e o denunciado encontravam-se no Bar do Arno, momento em que houve uma discussão entre os dois, sem motivo definido, momento em que o denunciado sacou um canivete e desferiu um golpe na região lombar da vítima.

Após a vítima ter sido socorrida e ser levada a unidade de saúde local, a esposa da vítima acionou a polícia militar, onde relatou os fatos, informando que a vítima já estava recebendo os primeiros socorros no posto de saúde, tendo a equipe policial se dirigido até o local e posteriormente realizado diligências para encontrar o suspeito, não obtendo êxito em encontrá-lo.

Verifica-se conforme declarações das testemunhas, que o denunciado só não atingiu seu intento homicida porque pessoas no local agiram, impedindo-o, bem como a vítima conseguiu escapar e foi socorrida, recebendo os primeiros socorros na unidade de saúde local e depois foi encaminhada para Cuiabá/MT.

Ante o exposto, encontra-se o denunciado
GENI CLIFE ROCHA SANTANA, vulgo “JUNIOR”
, incurso no
art. 121, caput, c.c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, motivo pelo qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer o recebimento e autuação da presente, com a citação para responder a acusação por escrito, com a notificação da vítima e das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito previsto nos artigos 406 e seguintes do CPP, sendo ao final, pronunciado e condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca (Id. 307451432 – p. 7-9).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia.

Passo à análise do recurso.

Não obstante as razões apresentadas pelo juízo de origem, analisando os autos e as provas judicializadas, concluo que assiste razão à defesa quanto à ausência do
animus necandi
na conduta do recorrente.

Isso porque, na fase inquisitorial, o recorrente
GENI CLIFE ROCHA SANTANA
confessou parcialmente os fatos afirmando que:

(...). QUE, informa que na data do fato estava num bar tomando cerveja e jogando sinuca; QUE, informa que de repente a pessoa de Sanzi Fabio dos Santos Silva começou a xinga-lo; QUE, informa que não conhecia a vítima, sendo o Sanzil; QUE, informa que a vítima então veio com um taco de sinuca para lhe atingir, acertando-lhe no ombro; QUE, neste momento pegou um canivete que estava em seu bolso e acertou a vítima; QUE, estava muito bêbado e não recorda onde o atingiu com o canivete, m as recorda que o furou por uma vez; QUE, depois deste fato saiu da cidade para trabalhar numa fazenda (...).

(Id. 307451432 – p. 68-69).

Na fase judicial, o recorrente declarou que após várias horas de consumo de bebidas alcoólicas, o ofendido, já bastante embriagado, começou a causar confusão com outras pessoas no local. O recorrente tentou intervir, pedindo para que ele se acalmasse, mas o ofendido, agressivo, partiu para cima dele com um taco. O recorrente, temendo ser agredido, sacou um canivete que carregava consigo para se defender.

Durante a agressão, o ofendido acertou um golpe no recorrente com o taco, o que fez o recorrente reagir rapidamente, desferindo um único golpe com o canivete. O recorrente esclareceu que não tinha intenção de matar, mas de se proteger e controlar a situação. A briga foi interrompida por uma terceira pessoa, que afastou os envolvidos. Após o incidente, o recorrente se retirou do local, indo para sua casa e, posteriormente, para uma fazenda (Id. 307451437).

Corroborando com o depoimento do recorrente, a testemunha
ELSON DIAS DOS SANTOS
explicou que no dia do incidente, chegou ao bar e logo a vítima e o ofendido já estavam envolvidos em uma briga. Ele declarou que entrou no meio para separá-los, empurrando-os para afastá-los. Elson não ouviu nenhuma discussão antes ou durante a briga e não percebeu se Júnior estava armado nesse momento. No entanto, durante a confusão, Elson se cortou no dedo, provavelmente devido ao canivete que estava com Júnior. Ele afirmou que viu quando o acusado esfaqueou o ofendido e não soube dizer se ele tentou dar mais facadas. Ele explicou que, ao separar os dois, o acusado desistiu de continuar a agressão imediatamente (Id. 307451437).

No mesmo sentido,
ELIANE CONCEIÇÃO DA CRUZ
estava no bar do Arno no momento da briga entre a vítima e o réu. Ela relatou que ambos estavam jogando sinuca quando começaram a discutir verbalmente, e ela interveio, pedindo para que parassem de brigar. Após sua intervenção, a discussão cessou temporariamente, mas quando ela saiu do local, viu Elson tentando acalmar os dois. Eliane afirmou que não presenciou o momento exato em que a agressão com o canivete ocorreu, pois já havia saído do bar, mas ao olhar para trás, percebeu o ofendido com a mão na barriga, indicando que havia sido ferido. Ela também esclareceu que não viu ameaça verbal nem luta corporal entre os dois antes de sair, e ninguém mais se envolveu na briga (Id. 307451437).

A testemunha,
JANAÍNA PINTO CORRÊA
, esposa do ofendido Sanzil, declarou que não presenciou o momento exato da agressão, pois estava grávida e sentiu dores na barriga, indo até o banheiro. Quando retornou, Sanzil já estava em casa com um ferimento causado por um canivete. A testemunha relatou que, após o ocorrido, Sanzil chegou em casa dizendo que havia levado uma facada, e ela ficou surpresa ao saber que o agressor era Júnior, com quem Sanzil havia bebido na noite anterior. Ela não soube detalhar a causa da briga, pois não estava presente durante o confronto, mas ouviu relatos de que teria ocorrido uma discussão entre eles, possivelmente relacionada a insultos. Ela ainda afirmou que, quando embriagado, Sanzil costumava se envolver em brigas quando estava sob efeito de álcool (Id. 307451437).

A vítima
SANZIL FÁBIO DOS SANTOS SILVA
não pôde prestar depoimento em juízo, pois conforme relato de sua esposa Janaína, faleceu por causas alheias ao mérito do presente caso. Contudo, em seu depoimento à autoridade policial, ele afirmou que:

QUE A VÍTIMA ESTAVA NO BAR DO ARNO JOGANDO SINUCA E TOMANDO CERVEJA, BRINCANDO E SE DIVERTINDO, QUE, FOI ESFAQUEADO SEM MOTIVO APARENTE, POIS NÃO TINHA NENHUM TIPO DE RICHA COM O ACUSADO, QUE, O ACUSADO PASSOU A NOITE TODA BEBENDO NAS CUSTAS DA VÍTIMA E JÁ DE MANHANZINHA VEIO A DESFERIR VÁRIAS FACADAS, SENDO QUE SÓ UMA VEIO A LHE ATINGIR NA LATERAL DO TORAX PROXIMO AO RIM ESQUERDO
(Id. 307451432 – p. 31).

É inegável que as declarações evidenciam um contexto de discussão entre as partes, reação impulsiva e desproporcional do recorrente, revelando, sem dúvidas, sua intenção de causar lesão corporal ao ofendido.

Contudo, tais provas são insuficientes para comprovar o
animus necandi
em sua conduta, pois embora o ofendido tenha afirmado, em sede policial, que o acusado o teria esfaqueado sem motivo aparente, essa versão não se comprovou em juízo, mostrando-se isolada dos demais relatos.

Sobre o tema, este Sodalício decidiu:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE – RECURSO RECEBIDO COMO RESE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA - LAUDO PERICIAL - LETALIDADE DO FERIMENTO AFASTADA - AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ – ÚNICO DISPARO - RECORRENTE NÃO IMPEDIDO DE CONTINUAR A AÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PARA REVELAR O DOLO DE MATAR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - NÃO CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, OU PERDA, INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

A tentativa de homicídio pressupõe que esteja “positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. SP, 2004, p. 911).

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio (...). Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE n. 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018) (N.U 1000647-95.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado,
em virtude da ausência de elementos que possam indicar a presença de
animus necandi
na conduta do recorrido, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

(N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) (grifos meus).

Ademais, o laudo de exame de corpo de delito (Id. 307451432 – p. 50-53), conclui que houve lesão corporal decorrente de l
esão pérfuro-incisa na região lombar esquerda de aspecto recente, suturada, medindo cerca de 5.5 cm de comprimento.
Respondendo aos questionamentos, o perito médico legista Dr. Jefferson Ricardo Marques afirmou que a lesão não causou perigo de vida, incapacidade ou debilidade temporária ou permanente.

Os fatos narrados em juízo, nos quais o recorrente teria cessado completamente as agressões após a intervenção de um terceiro, não podem ser desconsiderados, pois demonstram que apesar do descontrole e da desproporção de sua reação, ele não tinha a intenção de continuar a agressão com o propósito de ceifar a vida do ofendido.

Essa circunstância, aliada aos demais elementos probatórios presentes nos autos, reforça a insuficiência de provas quanto à presença do
animus necandi
, evidenciando que a conduta do recorrente não foi orientada por uma intenção homicida, mas sim por um descontrole emocional.

Esta conclusão se revela de acordo, inclusive, com o que disse a esposa da vítima, que achou estranho o ofensor ser o apelante, pois estava com seu marido divertindo-se na noite anterior.

A assertiva do apelante de que se defendeu também não pode ser descartada, pois a própria esposa da vítima disse que quando este bebia sempre se envolvia em brigas. E, pelo que consta dos autos, ele bebeu desde a noite anterior até o amanhecer.

Em ocasião análoga, este Sodalício entendeu que:

Direito penal e processual penal.
Recurso
em
sentido

estrito
. Tentativa de homicídio qualificado.
Ausência
do dolo de matar.
Desclassificação
para
lesão

corporal
.
Recurso
provido.

(...). III. Razões de decidir

1. O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte.

2. A circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente, em contexto de embriaguez, não revela o dolo de matar, razão pela qual a
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio para o delito de
lesão

corporal
se apresenta como a medida mais adequada.

3. As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a
desclassificação
para o delito de
lesão

corporal
, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a
ausência
do
animus

necandi
na conduta do acusado, a
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio para o delito de
lesão

corporal
, é medida justa.
(...).

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para permitir o conhecimento de
recurso
interposto com erro na via eleita, desde que não haja má-fé e o prazo legal tenha sido respeitado.

2. A
ausência
de indícios mínimos de dolo de matar justifica a
desclassificação
da tentativa de homicídio para o crime de
lesão

corporal
leve.

3. A
desclassificação
é admissível quando o conjunto probatório demonstra que as
lesões
não foram graves, ocorreram em contexto de embriaguez mútua e sem risco à vida da vítima. (...). (N.U 1000859-48.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEQUER INDICIÁRIAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DESTES AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE O PROCESSO SEJA REDISTRIBUÍDO. ART. 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.
Demonstrada, de forma inequívoca, que o recorrente não agiu com
animus necandi
, impõe-se a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, com a determinação de remessa destes autos à comarca de origem para que o processo seja redistribuído, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.
Recurso provido. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00009502720128110092, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2024) (grifos meus).

Conforme consignado em linhas anteriores, no caso em análise, todas as declarações colhidas sob o crivo do contraditório corroboram que o réu, após causar a lesão no ofendido e com a intervenção de um terceiro, cessou imediatamente as agressões, retirando-se do local sem realizar qualquer nova ação, demonstrando que não tinha a intenção de intensificar a agressão ou agravar a lesão.

Por fim, como demonstrado, as testemunhas desconhecem o motivo da discussão. Assim, a única prova apta a indicar eventual
animus necandi
seria a palavra da vítima — que, por circunstâncias alheias ao mérito dos autos, não pôde ser submetida ao crivo do contraditório. Todavia, além de não ter sido reproduzida em juízo, mostra-se dissociada dos demais elementos probatórios.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para desclassificar a conduta imputada ao recorrente de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem a análise da intensidade das agressões ou eventual excludente de ilicitude.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025